Tribunal: TJDFT
Processo: 0741766-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741766-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER FERNANDES SILVA MENDONCA AGRAVADO: MATHEUS ALVES NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CLEBER FERNANDES SILVA MENDONCA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Acão de Imissão na Pose ajuizada contra MATHEUS ALVES NASCIMENTO. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de imissão de posse, com pedido liminar da parte autora para ser imitida na posse do imóvel sito à QS 602, Conjunto N, Lote 2, Samambaia/DF. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o artigo 562 do CPC esclarece que ‘estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada’. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o autor fundamenta seu direito na propriedade adquirida sobre o imóvel em questão, não havendo provas suficientes acerca da natureza da posse exercida pelo requerido, ou se possui direito eventual decorrente de posse anterior do bem regularizado. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, ante a própria situação fática delineada que não caracteriza urgência e imprescindibilidade na posse do bem. Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela parte autora” (ID 251134527 dos autos de origem; grifo no original). Nas razões, a parte agravante alega: “O imóvel encontra-se inutilizado e degradando-se, com risco de desvalorização e de custos de recuperação elevados. Cada dia de atraso representa perda econômica e ameaça à função social do bem. A conduta do agravado, ao condicionar a desocupação ao pagamento de quantia vultosa, caracteriza abuso de direito e tentativa de extorsão, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário. Por fim, a negativa da tutela liminar contraria a própria lógica do art. 562 do CPC, que prevê a concessão da medida possessória quando presentes os requisitos do art. 561, todos claramente atendidos: posse injusta, perda recente e prova documental robusta. Não se trata de privilegiar formalismos, mas de assegurar a efetividade da jurisdição e evitar que o provimento final se torne inócuo. Diante disso, impõe-se a reforma integral da decisão agravada, para que se reconheça o direito do agravante à imissão imediata na posse do imóvel adquirido da TERRACAP, garantindo a eficácia de seu direito de propriedade e a preservação do bem”. E requer: " a) Que seja conhecido o presente recurso, eis que preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, nos termos que determinam o artigo 1.015 e seguintes do CPC; b) A antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante à relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e à elevada probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave ao direito de propriedade do Agravante, com vistas a REFORMAR a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência possessória e DEFERIR a imissão liminar na posse, determinando-se desde logo a expedição de mandado de imissão, com reforço policial e multa diária em caso de resistência (arts. 297 e 537, CPC); c) A confirmação dos efeitos da tutela, a fim de que, no mérito, seja reformada integralmente a decisão agravada para confirmar a imissão na posse do imóvel QS 602, Conjunto N, Lote 02, Samambaia/DF, matrícula no 141667 (art. 560, CPC), estabilizando-se a tutela recursal concedida”. Preparo recolhido (ID 76748241). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme relatado, a parte agravante alega: “O imóvel encontra-se inutilizado e degradando-se, com risco de desvalorização e de custos de recuperação elevados. Cada dia de atraso representa perda econômica e ameaça à função social do bem. A conduta do agravado, ao condicionar a desocupação ao pagamento de quantia vultosa, caracteriza abuso de direito e tentativa de extorsão, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário. Por fim, a negativa da tutela liminar contraria a própria lógica do art. 562 do CPC, que prevê a concessão da medida possessória quando presentes os requisitos do art. 561, todos claramente atendidos: posse injusta, perda recente e prova documental robusta. Não se trata de privilegiar formalismos, mas de assegurar a efetividade da jurisdição e evitar que o provimento final se torne inócuo. Diante disso, impõe-se a reforma integral da decisão agravada, para que se reconheça o direito do agravante à imissão imediata na posse do imóvel adquirido da TERRACAP, garantindo a eficácia de seu direito de propriedade e a preservação do bem”. No entanto, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o autor fundamenta seu direito na propriedade adquirida sobre o imóvel em questão, não havendo provas suficientes acerca da natureza da posse exercida pelo requerido, ou se possui direito eventual decorrente de posse anterior do bem regularizado. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, ante a própria situação fática delineada que não caracteriza urgência e imprescindibilidade na posse do bem. Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo”. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPROVAÇÃO DO ALUNO NAS DISCIPLINAS APONTADAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. APROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA APROVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência é o instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, consoante o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, identificada por prova sumária, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. ( ). 3. Diante das controvérsias apresentadas e da necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual a ser realizada na instância e momento processual adequados — e não na estreita via do agravo de instrumento —, não se revelam presentes os requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 2035409, 0750993-97.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora